Tribunal: TJPA
Processo: 0811512-59.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811512-59.2023.8.14.0006

APELANTE: JUCIVALDO MARTINS DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/1998), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça para afastar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está fundada em conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial, vídeos dos fatos, auto de exibição e apreensão, além de depoimentos consistentes de testemunhas, agentes públicos e do próprio réu. Tais elementos demonstram a materialidade e autoria do delito, em consonância com o disposto no art. 155 do CPP.

4. A tese absolutória, baseada em suposta insuficiência de provas, não se sustenta diante da robustez do acervo probatório, que confirma a prática dolosa de maus-tratos a animal doméstico mediante arrasto com motocicleta.

5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora possível a concessão do benefício, não se afasta a condenação ao pagamento das custas, conforme entendimento consolidado do STJ. A verificação da hipossuficiência para fins de exigibilidade deve ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 804; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/04/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2147780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/09/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022; TJMS, Apelação Criminal nº 00003924020228120007, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 21/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jucivaldo Martins de Freitas, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa,
que o condenou pela prática do delito disposto no art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98 à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas razões recursais, pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 25597972 - Págs. 1 a 4):

1) A Defesa pede que seja a sentença reformada, no sentido de se absolver a apelante dos delitos que lhe são imputados, em razão da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP);

2) A concessão da Justiça gratuita.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença condenatória (Num. 25597978 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 27037809 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25597971 - Págs. 2 a 3):

Verifico nos autos que a materialidade e autoria restaram cabalmente demonstradas no Inquérito Policial, mediante o laudo e vídeo da ação delituosa dos agentes, devidamente juntados aos autos, bem como por toda a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A testemunha Joan Rodrigues de Sousa, compromissada, relatou que presenciou os réus em uma motocicleta puxando um cachorro amarrado pelo pescoço e registrou parte da ação em vídeo; disse que presenciou o deslocamento dos réus com o cachorro; o depoente disse que estava conduzindo um veículo acompanhando o trajeto dos réus com o animal; disse que o cachorro estava correndo e, em certo momento não aguentou mais e caiu; mas que os acusados ao perceberem que o cachorro caiu, pararam a motocicleta; disse que o animal estava muito cansado, mas não estava apresentava ferimento; disse que uma viatura parou os acusados e, o depoente foi até a delegacia.

A testemunha Carlos André de Amorim Rosa (policial militar) disse que os agentes que estavam em patrulhamento foram informados por populares de que um indivíduo estava arrastando um animal em via pública, que a pessoa estava conduzindo uma moto e arrastando o animal com uma corda no pescoço; que os agentes encontraram o cão no chão, quase já morto. Disse que chegou a ver o vídeo do indivíduo conduzindo o cão; mas o animal e o condutor estavam parado; que o animal estava desfalecido quando foi encontrado pelo depoente; que o cão ainda estava com um fio elétrico no pescoço; o depoente chegou a ver vídeo mencionado acima; que populares serviram água ao animal; que o depoente estava na garupa da motocicleta, a qual estava sendo conduzida por outro indivíduo.

A testemunha Celso Felipe Bandeira de Sá (perito), disse em Juízo que elaborou o laudo técnico confirmando os danos sofridos pelo animal, dizendo que o referido laudo se baseou nos vídeos que estão juntados aos autos; disse que não foi analisada a velocidade que a motocicleta estava sendo conduzida, mas era algo compatível com a velocidade de corrida do animal, este não estava caminhando.

O acusado JUCIVALDO MARTINS DE FREITAS foi interrogado e negou os fatos imputados a si; disse que foi um ato feito as pressas; que o animal não tinha coleira; que ele e o outro acusado tentou deslocar o animal para outro local porque ela estava no “CIO reprodutivo” ; disse que o acusado STEVE GREYSON só ajudou a transportar o animal; disse que o animal nunca foi vacinado; disse que o animal pulou do colo do réu STEVE e que, logo após a queda, o depoente e o outro réu pararam para socorre-la; disse que a cachorra pertencia a sua família.

Posto isso, é imperioso destacar que a infração penal sob exame, para a sua configuração, reclama a conduta de praticar maus-tratos em animais domésticos, no caso, cachorro (art. 32, §1º-A. da Lei 9.605/1998).

Da análise dos autos, verifica-se que restou demonstrado que o acusado JUCIVALDO MARTINS DE FREITAS arrastou o cachorro, incidindo na conduta que lhe é imputada na denúncia, tendo, inclusive, confessado a prática do crime.

Outrossim, as mídias juntadas na fase investigativa e o laudo realizado no cachorro, demonstram claramente a situação de maus tratos a que foi submetido o animal, e a desproporcionalidade da conduta do acusado.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por imagens e vídeos (ID. 96887594) juntados aos autos, bem como pelo laudo pericial de nº 2023.01.000087-AMB (ID. 94832324), que atesta situação de abuso e maus tratos ao animal, que foi arrastado pelos agentes e, ainda pela apreensão do material utilizado para amarrar o cachorro. A autoria é sustentada por testemunhos colhidos na fase de instrução e por reconhecimento formal do réu JUCIVALDO MARTINS DE FREITAS como autor do crime.

Enfim, ao término da instrução probatória chega-se à conclusão de que há provas mais do que suficientes para a condenação do réu na infração penal historiada na inicial acusatória.

Posto isso, não havendo nenhuma causa excludente de antijuridicidade ou dirimente de culpabilidade, provado o fato, a autoria, sem outras teses defensivas, a condenação do acusado pela prática da conduta delituosa descrita no 32, §2º, 1º-A da Lei 9.605/1998 passa a ser rigor.

Por fim, em relação a tutela do animal que foi vítima de maus-tratos, pelo que se observa no depoimento da pessoa que está como tutora daquele (ID. 93706477), Sra. JUCICLEIA MARTINS DE FREITAS BRASIL disse que o animal estava, na ocasião dos fatos, sob os cuidados da genitora do réu, mas inicialmente pertencia ao acusado. Mas diante da comprovação dos maus tratos, entendo pelo indeferimento do pedido do acusado quanto ao retorno do animal para ficar sob os seus cuidados pois o réu não demonstrou qualquer zelo e cuidado com o animal em questão.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Auto de exibição – que demonstra a apreensão de dois fios elétrico transados em si, usado puxar ao animal atrás do veículo (Num. 25597401 - Pág. 8);

b)

Vídeos do delito (mídias constantes na Num. 25597403 a 25597405);

c)

Laudo pericial dos vídeos dos fatos (Num. 25597875 - Págs. 7 a 8) – conclusivo acerca do abuso e maus tratos ao animal;

d)

Depoimento da testemunha Roan Rodrigues – que presenciou e filmou os réus, de motocicleta, puxando um cachorro amarrado pelo pescoço;

e)

Depoimento do policial Carlos André de Amorim Rosa – o qual diligenciou ao local indicado por populares, ocasião em que encontrou o animal desfalecido e com um fio elétrico no pescoço;

f)

Depoimento do perito Celso Felipe Bandeira de Sá – confirmando que elaborou o laudo técnico, baseado nos vídeos juntados aos autos, ainda os danos sofridos pelo animal;

g)

Interrogatório do réu – que confirmou que estava conduzindo a motocicleta com o animal em questão, em que pese se tente se esquivar de culpa.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 32, §1º-A da Lei nº9.605/98, além de estarem harmônicas e seguras
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS – ARTIGO 32, § 1º-A, DA LEI N. 9.605/98 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção coesos, harmônicos e seguros, em conjunto probatório consistente, a respeito da autoria, materialidade e comportamento doloso imputados, voltados ao cometimento do crime de maus-tratos contra animal doméstico, não há falar em absolvição, impondo-se o decreto condenatório. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Recurso conhecido e desprovido, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00003924020228120007 Cassilândia, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 21/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

3 - DISPENSA
DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/06/2025